Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717852-97.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO FERREIRA JUNIOR DESPACHO Tendo em vista que, embora devidamente intimada, a parte recorrida não se manifestou sobre a adesão ao acordo homologado perante o STF (certidão ID 13947093), encaminhem-se os autos ao NUGEP, para que mantenha suspenso o processo, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026